Tribunal: STF
Processo: RE 1261070
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. OMISSÕES – TEORIA DO FATO CONSUMADO – TEMA Nº 476 DO STF; LIMITE ETÁRIO – TEMA Nº 646 DO STF. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO DO RESP Nº 892.014-RS. ENUNCIADO Nº 683, DA SÚMULA DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM A REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TJRS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 608.482.
    I - Diante do julgamento do REsp. nº 892.214-RS, no sentido da omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da teoria do fato consumado, haja vista a repercussão geral sobre a matéria – RE 608.482 – Tema 476; o novo julgamento dos embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada.
    II - Não se afigura ilegal a limitação de idade para o ingresso na Brigada Militar, por expressa previsão do artigo 42, § 1º e 142, § 3º, X, da Constituição da República, combinado com o disposto no artigo 2º, da Lei Estadual nº 12.307/05. Enunciado 683, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral com reafirmação da jurisprudência – RE nº 608.482. Precedentes deste TJRS.
    III – Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, nos termos do julgamento do e. STF, no RE nº 608.482, em sede de repercussão geral. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com a atribuição de efeito infringente”. (eDOC 28)
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados por acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.. PRECLUSÃO. ART. 183 DO CPC DE 1983, VIGENTE À ÉPOCA. PREQUESTIONAMENTO. I – Preclusa a discussão acerca do erro material quanto à idade do embargante na data da inscrição do certame. Art. 183, do CPC de 1983, vigente à época. III - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos suscitados pelo recorrente. Art. 1.025 do CPC de 2015. Embargos de declaração parcialmente conhecidos, e desacolhidos”. (eDOC 32) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 37, I e II, do texto constitucional.
    Em suas razões, o recorrente alega que completaria 26 anos após a data final de inscrição para o concurso, momento que a jurisprudência deste Tribunal reputa legítimo para verificação do limite etário. (eDOC 36, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.307/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não atenderia aos requisitos do edital de concurso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A Lei Estadual nº 12.307/05, no seu art. 2º, inciso XI, b, e o Decreto nº 37.536/97, no seu art. 3º, inciso III, por sua vez, estabelecem como requisito para inclusão na Brigada Militar, na graduação de Soldado, a idade máxima de 25 anos. Dessa forma, até a data da inclusão, não poderá o candidato ultrapassar o limite de idade de 25 anos.
    (…)
    Dita limitação de idade constou no item 2.8 do edital do concurso (nº 4 A/CBFPM/2009 - fls. 26-46) e não pode ser considerada ilegal, visto que está, expressamente, autorizada pela Constituição Federal e pela Lei Estadual nº 12.307/05, e que o apelado, até a data de encerramento do prazo para a inscrição no certame, 25/02/2009, já contava com 26 anos, ou seja, já havia ultrapassado o limite previsto na Lei 12.307/05, art. 2º, inciso XI, b, de 25 anos de idade até a data da inclussão/ingresso na Brigada Militar.
    Considerando que na data da publicação do edital, 29/01/2009, o apelante já contava com 26 anos de idade e estava, portanto, inabilitado para a participação do processo seletivo, era razoável que estivesse ciente de que não atendia a todos os requisitos para a participação do certame, não sendo legítima, portanto, qualquer expectativa em sentido contrário”. (eDOC 28, p. 7)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o exame da legislação local e o revolvimento do acervo fático-probatório, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LIMITE DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 922.707 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 13.4.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao preenchimento do requisito etário, já que na data da inscrição o candidato possuía 28 anos e 8 meses, seria necessário o reexame das regras do edital do concurso, o que é inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, no ponto, o óbice da Súmula 454 do STF. (...)”. (ARE 1.032.202 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente